Tribunal: TJMT
Processo: 1012341-32.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012341-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Instituição de Bem de Família, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERONICA JANAINA ARAUJO RIBEIRO - CPF: 844.518.231-53 (APELANTE), YAGO MORGAN FERREIRA GOMES - CPF: 033.660.531-51 (ADVOGADO), LUCAS MARTINS DE BARROS MANCANO - CPF: 051.990.701-93 (ADVOGADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (APELADO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. EXIGÊNCIA LEGAL DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DO IMÓVEL NÃO EXCEDE 1/3 DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO INSTITUIDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL AO REGISTRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, visando compelir oficiala do 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá a registrar como bem de família convencional imóvel residencial situado na Avenida Nigéria, nº 85, apto. 1401, Jardim Aclimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir a serventia extrajudicial a proceder ao registro de imóvel como bem de família convencional, sem a apresentação de documentação apta a demonstrar que o valor do bem não ultrapassa um terço do patrimônio líquido da instituidora, conforme art. 1.711 do CC.

III. Razões de decidir

3. O pedido formulado tem por fundamento o art. 1.711 do CC, que exige, para a constituição voluntária de bem de família, escritura pública e registro, além da comprovação de que o valor do bem não excede 1/3 do patrimônio líquido do instituidor.

4. A documentação apresentada, composta por declaração unilateral e elementos que apenas demonstram a destinação residencial do imóvel, é insuficiente para suprir o requisito legal de comprovação patrimonial.

5. A atuação da serventia extrajudicial é vinculada à legalidade estrita, não podendo o registrador relevar exigências legais fundadas em normas cogentes, sob pena de comprometer a segurança jurídica do ato.

6. A pretensão da autora não visa ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem à luz da Lei nº 8.009/1990, mas à formalização registral nos moldes do CC/2002, exigindo o cumprimento de requisitos específicos que não foram atendidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A instituição voluntária de bem de família, nos moldes do art. 1.711 do CC/2002, exige, além de escritura pública e destinação residencial, a comprovação de que o valor do imóvel não excede 1/3 do patrimônio líquido do instituidor. 2. A ausência de documentação comprobatória do limite legal autoriza a recusa da serventia extrajudicial em proceder ao registro.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Verônica Janaína Araújo Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta em face de
Joani
Maria de Assis
Asckar
, oficiala do 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

A pretensão deduzida na origem visava compelir a serventia extrajudicial a proceder ao registro de imóvel como bem de família convencional, nos termos do art. 1.711 do Código Civil, relativo à unidade residencial situada na Avenida Nigéria, nº 85, apartamento 1401, com vaga de garagem nº 04, no bairro Jardim Aclimação, nesta capital.

A parte autora alegou ter cumprido integralmente todas as exigências cartorárias, inclusive após sucessivas devoluções do procedimento administrativo, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional com o objetivo de compelir a serventia ao registro pleiteado.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não foram apresentados documentos aptos a comprovar que o imóvel indicado não ultrapassava 1/3 do patrimônio líquido da instituidora, exigência prevista expressamente no art. 1.711 do Código Civil. Considerou-se insuficiente, para esse fim, a simples declaração firmada pela autora, desacompanhada de documentação idônea.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao condicionar a configuração da proteção ao bem de família a requisitos exclusivos da modalidade convencional, desconsiderando a disciplina autônoma da Lei nº 8.009/1990, a qual assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar independentemente de registro. Alega, ainda, que atendeu aos núcleos essenciais das exigências legais por meio de declaração pessoal e documentação que comprovaria a destinação residencial e a regularidade do bem, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com o consequente deferimento do registro.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela manutenção da sentença de improcedência, ao argumento de que a pretensão deduzida
refere-se
exclusivamente ao registro voluntário previsto no art. 1.711 do Código Civil, sendo indispensável, para tanto, a apresentação de documentação comprobatória do limite legal de 1/3 do patrimônio líquido, o que não foi observado pela autora.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção, por se tratar de lide de natureza patrimonial e individual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à possibilidade de compelir a oficiala do 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis a proceder à instituição voluntária de bem de família, nos moldes do artigo 1.711 do Código Civil, tendo por objeto o imóvel situado na Avenida Nigéria, nº 85, apartamento 1401, com vaga de garagem nº 04, Bairro Jardim Aclimação, nesta Capital.

A sentença de primeiro grau indeferiu tal pretensão, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos documentais essenciais ao ato registral, especialmente a comprovação de que o bem indicado não ultrapassa o limite de um terço do patrimônio líquido da instituidora, conforme exige a norma civil.

Irresignada, a apelante sustenta que, embora o pedido tenha por base a modalidade convencional do bem de família, o magistrado singular desconsiderou a proteção decorrente da modalidade legal, prevista na Lei nº 8.009/1990, a qual assegura a impenhorabilidade do bem de forma automática, independentemente de registro ou formalidade cartorária.

O raciocínio, embora engenhoso, não se sustenta juridicamente.

Cumpre, de início, observar que o pedido formulado é claro e inequívoco: pretende-se, por meio de ação de obrigação de fazer, compelir a serventia extrajudicial a realizar o registro formal do imóvel como bem de família convencional, ato que exige o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no Código Civil e na Lei de Registros Públicos.

Não se trata de ação voltada ao reconhecimento da impenhorabilidade nos termos da Lei nº 8.009/1990, tampouco se busca afastar penhora ou proteger o bem contra execução judicial. O que se pretende é a formalização voluntária, de afetação patrimonial, com base nos artigos 1.711 a 1.722 do Código Civil e nos artigos 167 e 260 da Lei nº 6.015/73.

Nesse ponto, ressalta-se que o bem de família legal e o convencional coexistem no ordenamento jurídico, mas possuem natureza jurídica, finalidade e forma de constituição distintas.

A proteção legal, prevista na Lei nº 8.009/1990, opera-se
ex
lege
, de maneira automática, desde que o imóvel seja utilizado como residência da entidade familiar. Já o bem de família convencional, disciplinado pelo Código Civil, é ato de natureza negocial, que demanda escritura pública, registro no Cartório de Imóveis e observância de critérios objetivos, especialmente o limite de até um terço do patrimônio líquido do instituidor à época da instituição.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
BEM DE FAMÍLIA LEGAL E CONVENCIONAL. COEXISTÊNCIA E PARTICULARIDADES.
BEM DE FAMÍLIA LEGAL. OBRIGAÇÕES PREEXISTENTES À AQUISIÇÃO DO BEM. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. OBRIGAÇÕES POSTERIORES À INSTITUIÇÃO.
1. O bem de família legal (Lei n. 8 .009/1990) e o convencional (Código Civil) coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente. A disciplina legal tem como instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito - entidade familiar -, pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe sirva de residência. O bem de família convencional, decorrente da vontade do instituidor, objetiva, primordialmente, a proteção do patrimônio contra eventual execução forçada de dívidas do proprietário do bem. 2. O bem de família legal dispensa a realização de ato jurídico, bastando para sua formalização que o imóvel se destine à residência familiar. Por sua vez, para o voluntário, o Código Civil condiciona a validade da escolha do imóvel à formalização por escritura pública e à circunstância de que seu valor não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente no momento da afetação. 3. Nos termos da Lei n. 8.009/1990, para que a impenhorabilidade tenha validade, além de ser utilizado como residência pela entidade familiar, o imóvel será sempre o de menor valor, caso o beneficiário possua outros. Já na hipótese convencional, esse requisito é dispensável e o valor do imóvel é considerado apenas em relação ao patrimônio total em que inserido o bem.
4. Nas situações em que o sujeito possua mais de um bem imóvel em que resida, a impenhorabilidade poderá incidir sobre imóvel de maior valor caso tenha sido instituído, formalmente, como bem de família, no Registro de Imóveis (art. 1.711, CC/2002) ou, caso não haja instituição voluntária formal, automaticamente, a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor (art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990). 5. Para o bem de família instituído nos moldes da Lei n. 8.009/1990, a proteção conferida pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva. Por sua vez, a impenhorabilidade convencional é relativa, uma vez que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua constituição, não servindo às obrigações existentes no momento de seu gravame. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1792265 SP 2018/0317074-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI 8.009/1990 PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E VOLUNTÁRIO. COEXISTÊNCIA
. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil declara não sujeitos à execução os bens arrolados em seu art. 833 e, na forma do art. 832, aqueles que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.
Assim como ocorreu sob a legislação processual passada, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no atual Código de Processo Civil coexistem com a regulamentação do bem de família, que, segundo a tradição brasileira, é dada por outros diplomas legais, como o Código Civil de 1916, o Código Civil de 2002 e a Lei 8.009/1990. 2. O fato do Código de Processo Civil afirmar em seu art. 833, I, que são impenhoráveis os bens "declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução" não implica a revogação tácita da Lei 8.009/1990, assim como não o fez o art. 1.711 do Código Civil, ao tratar do bem de família voluntário.
Como já se decidiu no STJ, "O bem de família legal (Lei n. 8.009/1990) e o convencional (Código Civil) coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente" (REsp n. 1.792.265/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 14/3/2022). 3. Conforme a jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da proteção da Lei 8.009/1990 não é necessária a prova de que o imóvel onde reside seja o único de sua propriedade.4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2133984 RJ 2024/0113903-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)

Conforme bem destacado na r. sentença, não foi juntada documentação hábil a comprovar que o valor do imóvel indicado se enquadra no teto de um terço do patrimônio líquido da instituidora, nos termos do art. 1.711 do Código Civil. O cartório, por meio da Nota de Devolução nº 55.987, apontou expressamente as certidões e declarações necessárias para instrução do pedido.

Entretanto, a apelante limitou-se a apresentar declaração unilateral com firma reconhecida, bem como documentos que, embora úteis à demonstração da destinação residencial e da regularidade do bem, não suprem o requisito legal referente à proporcionalidade entre o valor do imóvel e o patrimônio líquido do instituidor.

Com efeito, a atuação da serventia registral está estritamente vinculada ao princípio da legalidade. O oficial de registro não detém discricionariedade para relevar exigências legais ou substituir critérios objetivos por juízos subjetivos, como pretende a apelante.

Admitir o registro sem a documentação exigida representaria desconsiderar as finalidades legais do procedimento e comprometer a segurança jurídica do ato registral.

Portanto, diante da ausência de comprovação idônea do patrimônio líquido da instituidora, é incensurável a sentença que reconheceu a legalidade da devolução do pedido de registro, inexistindo motivo para sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para R$ 7.000.00, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, observada a regra do art. 98, § 3º, do mesmo diploma, caso haja concessão de gratuidade processual nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026